Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723958-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSE PEREIRA ALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto ao pleito de reconsideração deduzido por ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA ao ID 18147002. Isso porque, a ora agravada não trouxe qualquer elemento hábil a justificar, em cognição sumária, a alteração da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 17946661), a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Além disso, insta salientar que o pleito de reconsideração sequer possui previsão legal, sendo, ainda, incabível o seu recebimento a título de agravo interno, cujo prazo, aliás, já se encontra em curso, conforme prevê o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Por fim, aguarde-se o prazo para as contrarrazões e, após, ouça-se o Ministério Público, nos termos da decisão de ID 17946661. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora